Tribunal: CARF
Processo: 13984.720712/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720712/2014-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.301 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
NILTON JOSE MARCON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. LIMITES DA LIDE. PRECLUSÃO.
O recurso voluntário não tem o condão de ampliar a lide deduzida na
impugnação, logo não há como se apreciar a novel defesa indireta de mérito
consistente em ter o contribuinte incorrido em erro de fato ao não declarar
áreas com Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas à Atividade Rural.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DE MATA
NATIVA.
Em relação às áreas de preservação permanente e florestas nativas, não houve
glosa, mas alegação em sede de defesa indireta de mérito de não terem sido
declaradas e nem consideradas no lançamento, a demandar a comprovação de
todos os requisitos legais para a exclusão dessas áreas; compete ao contribuinte
provar o fato modificativo/impeditivo do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720712/2014-78
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.301 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720712/2014-78

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 135/139) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 119/130) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
59/65), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2010, no
valor total de R$ 215.181,81, tendo como objeto o imóvel denominado “ESTANCIA RAIO DO
LUAR”, cientificado em 29/07/2014 (e-fls. 66).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou as Áreas com
Reflorestamento e de Pastagem e nem o Valor da Terra Nua.
Na impugnação (e-fls. 67/72), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Áreas de reserva legal e preservação permanente.
(c) Áreas com Reflorestamento e com Florestas Nativas.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 119/130), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pela Contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA LEGAL E
COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas ambientais,
requeridas pelo contribuinte, sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado em tempo hábil junto ao IBAMA, além de que a área de reserva legal seja
averbada tempestivamente em cartório.
DA ÁREA OCUPADAS COM REFLORESTAMENTO.
As áreas utilizadas com reflorestamento cabem ser devidamente comprovadas com
documentos hábeis.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão dos VTN arbitrados pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira
convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador
do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART).
DA ÁREA DE PASTAGENS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada a glosa total da área de pastagens, para o
ITR/2010, efetuada pela fiscalização, por não ter sido expressamente contestada nos
autos, nos termos da legislação processual vigente.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.301 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720712/2014-78

O Acórdão foi cientificado em 11/09/2017 (e-fls. 131/134) e o recurso voluntário
(e-fls. 135/139) interposto em 05/07/2017 (e-fls. 135), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 11/09/2017, o recurso é tempestivo.
(b) Áreas com Reflorestamento e com Florestas Nativas. Áreas de preservação
permanente. Da área total de 754,5ha, 329 ha são utilizados com
reflorestamento e 250,0ha são florestas nativas do bioma Mata Atlântica em
avançado estagio de desenvolvimento, conforme laudo técnico e plantas
delineadas em imagens de satélites. Ainda segundo tais documentos, devem
ser somados 95,0ha de áreas de preservação permanente, sendo o restante de
aproximadamente 79,9ha ocupados por benfeitorias, estradas aceiros e outras.
Anexa ADA do Exercício 2013, nunca contestado, que, embora intempestivo
ao fato gerador, não impede a fruição do benefício fiscal no âmbito do ITR,
conforme jurisprudência.
(c) Pedido. Pede o cancelamento parcial do débito, relativamente às matérias
contestadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 11/09/2017 (e-fls. 131/134), o recurso
interposto em 05/10/2017 (e-fls. 135) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Áreas com Reflorestamento e com Florestas Nativas. Áreas de preservação
permanente. A fiscalização glosou a área com pastagem, arbitrou o valor da terra nua e reduziu a
área declarada com reflorestamento de 387,0ha para 329,6ha, apresentando a seguinte
motivação:
O contribuinte apresentou o Laudo Técnico, subscrito pelo profissional Nilton
Schneider de Souza, CREA/SC (...), onde, apenas registra que há no imóvel 329,6ha de
área reflorestada. Cópia do Mapa produzido pelo Técnico em Agrimensura Célio
Lunardeli, CREA/SC (...) C.P. (...)/TD Visto (...), CPF (...) especifica que no total da
área do imóvel, 329,6ha refere-se a plantio e, que pela legenda, se deduz ser de
reflorestamento.
O recorrente reconhece que apenas 329 ha são utilizados com reflorestamento,
mas afirma erro em sua declaração, pois deveriam ter sido considerados 250,0ha de florestas
nativas do bioma Mata Atlântica em avançado estagio de desenvolvimento, conforme laudo
técnico e plantas delineadas em imagens de satélites, e 95,0ha de áreas de preservação
permanente e aproximadamente 79,9ha de benfeitorias, como estradas aceiros e outras.
Acrescenta ainda que a apresentação de ADA não é exigível, conforme jurisprudência.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.301 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720712/2014-78

Note-se que o recorrente não se insurge contra o decidido em relação à área de
reserva legal, eis que a decisão recorrida não afastou o pedido veiculado na impugnação apenas
com lastro na não exibição do ADA, mas principalmente por não se poder apurar a real dimensão
da área de reserva legal averbada (e-fls. 124).
A impugnação nada alegou sobre a não declaração de área com Benfeitorias Úteis
e Necessárias Destinadas à Atividade Rural e a decisão recorrida não tratou da matéria. Nesse
ponto, o Acórdão de Impugnação não merece reforma, pois se trata de matéria não impugnada e,
na esfera do recurso voluntário, não há como se inovar a lide em razão da preclusão (Decreto n°
70.235, de 1972, arts. 14, 16, III, e 17), ou seja, diante da delimitação da lide empreendida pela
impugnação, não há como se apreciar a novel defesa indireta de mérito consistente em ter o
contribuinte incorrido em erro de fato ao não declarar área com Benfeitorias Úteis e Necessárias
Destinadas à Atividade Rural. Acrescente-se ainda que nenhum dos laudos apresentados (e-fls.
15 e 108/110) atesta a existência área com benfeitorias, sendo que apenas a Certidão de
Avaliação da Prefeitura de São Cristóvão do Sul menciona uma área de estradas/acessos de
6,72ha como dado informado em requerimento apresentado pelo proprietário (e-fls. 23).
Em relação às áreas de florestas nativas e preservação permanente, não houve
glosa, mas alegação em sede de defesa indireta de mérito de não terem sido declaradas e nem
consideradas no lançamento as áreas e 250 ha e de aproximadamente 95 ha, respectivamente. A
alegação demanda a comprovação de todos os requisitos legais para a exclusão dessas áreas.
Logo, compete ao contribuinte provar o fato modificativo/impeditivo do lançamento.
Nesse contexto, a decisão recorrida expressamente considerou que nem se chega a
discutir a existência das áreas, pois a pretensão da recorrente, de plano, pode ser afastada pela
constatação da não exibição de ADA tempestivo.
No meu entender, a falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental pode ser
suprida pela averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em data anterior ao
fato gerador (Súmula CARF n° 122), contudo a exigência se mantém para as áreas de
preservação permanente e florestas nativas, em face da disposição expressa do art. 17-O da Lei
n° 6.938, de 1981, na redação da Lei n° 10.165, de 2000, não tendo o ADA de exercício
posterior o condão de suprir a falta de apresentação de ADA do Exercício de 2010.
Contudo, esse entendimento atinente às áreas de preservação permanente e
florestas nativas não é em última análise determinante para a solução da presente lide, pois, no
caso concreto, o contribuinte não comprovou a existência das áreas de preservação permanente e
de florestas nativas, eis que os laudos apresentados não explicitam como foram tais áreas
aferidas.
O Laudo de e-fls. 15 apenas veicula tabela a relacionar as áreas de mata nativa e
preservação permanente, sem informar como se obteve tais áreas. Além disso, ele se destina à
apuração do valor da terra nua, como revela a ART de e-fls. 19.
O Laudo de e-fls. 108/110, com ART nas e-fls. 111, apenas no item “5.
INFORMAÇÕES A SEREM COMPROVADAS” descreve as áreas com florestas nativas e de
preservação permanente e lhes atribui as dimensões de 250 ha e 95 ha, mas também sem
qualquer indicação de como se apurou tais valores.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.301 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720712/2014-78

Após a ART de e-fls. 111, há imagem do Google Earth, aparentemente de 2012
(e-fls. 112), e nas e-fls. 114/115 há mapa de áreas da propriedade sem identificação de autoria ou
de fonte documental para sua de elaboração. Admitir que tais documentos integrem o Laudo de
e-fls. 114/115 é inviável, pois não há nele qualquer referência aos mesmos e isoladamente não
têm qualquer valor probatório.
Portanto, não comprovada a existência ao tempo do fato gerador das áreas de
preservação permanente e florestas nativas, não merece reforma a decisão recorrida.
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 150
DF CARF MF
Original